Tribunal: STF
Processo: ARE 1508017
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO SUJEITO A RECURSO DE APELAÇÃO (ARTIGO 593, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DE MEDIDA DE OFÍCIO. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. 



    I - Contra decisão proferida em incidente de restituição de bem apreendido, é cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo impróprio o uso de mandado de segurança. 



    II - A teor do enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. Ademais, conforme constou da decisão que indeferiu o anseio liminar, não há que se falar em patente ilegalidade ou dano irreparável que justifique concessão da medida de ofício” (fl.1, e-doc. 120).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 129).



    Argumentou que “o mencionado veículo (I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL31, PLACAS AAF-7H73 – PR, COR BRANCA, cadastrado em nome de GABRIELLE ARAÚJO) foi adquirido pelo EMBRAGANTE Sr Everton através de um contrato verbal de compra e venda com ROSILEI INI COSTA que era procuradora da Sra. GABRIELLE ARAÚJO, conforme doc. em anexo, no qual ficou acordado que o valor total seria pago de forma parcelada” (fl. 5, 
e-doc. 129).



    Alegou que o “TERCEIRO INTERESSADO Sr. Everton, adquiriu o veículo de FORMA LÍCITA, mas, descobriu que estava bloqueado devido a um processo judicial, e apesar de ter quitado as parcelas do veículo e tentar 
transferi-lo, foi impedido devido à ação judicial desconhecida na época da compra” (fl. 6, e-doc. 129).



    Ressaltou que, “por mais prudente que tivesse sido o adquirente, não havia meios de saber de tal ação, uma vez que, a transação comercial se deu no dia 5 de maio de 2022 e a ação judicial, teve início na data de, 5 de julho de 2023, até mesmo porque a mesma não existia” (fl. 6, e-doc. 129).



    Asseverou que “não há qualquer imagem juntada a esses autos que comprovem que esse veículo estava na posse de nenhum dos acusados, sendo assim, o veículo fora bloqueado apenas pelo fato de estar ainda no nome da ré GABRIELLE ARAÚJO” (fl. 9, e-doc. 129).



    Insistiu em que “o Recorrente que foi vítima de crime e teve o seu veículo levado de forma fraudulenta tem o direito de obter aquilo a que tem direito, ou de imitir-se na posse daquilo que adquiriu por meios lícitos, trabalho árduo, honesto e com muito suor e sacrifício, não podendo ser negado esse direito ao Recorrente” (fl. 10, e-doc. 129).



    Estes os pedidos: 



    “Por derradeiro, (...), requer a este Colendo Supremo Tribunal Federal seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, pelos fundamentos da alínea ‘a’, inc. III, do art. 102 da Constituição Federal, para o fim de que: 



    a) que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão ora guerreado pelos seus próprios fundamentos em todos os seus termos, para que seja reconhecida a violação ao inc. LIV e LV do art. 5º da CF, para o fim de alterar o R. Acórdão recorrido no que se refere a essa transgressão constitucional, devolvendo a posse de fato ao seu dono de direito e concedido o cancelamento na restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD nos dados do veículo. I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL31, PLACAS AAF-7H73 – PR, COR BRANCA, cadastrado em nome de GABRIELLE ARAÚJO, RENAVAM 00227354842, como forma de direito e de Justiça” (fl. 15, e-odc. 129).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 132).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná não conheceu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a via impugnativa de decisões denegatórias e não conhecidas de Mandado de Segurança, proferidas pelos Tribunais Estaduais (artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal e artigo 30 da Lei n. 8.038/90), é o Recurso Ordinatório Constitucional” (fl. 1, e-doc. 140).



    4. No agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário, insistindo em que “o veículo não estava em posse da ré no momento das investigações, mas sim, sob a propriedade do agravante TERCEIRO INTERESSADO Sr. Everton, que o adquiriu de forma lícita. Inclusive, a venda se deu ANTES do início da ação, desta forma, o veículo JAMAIS poderia ter sido utilizado como instrumento para prática dos crimes alegados nesses autos” (fl. 7, e-doc. 174).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, o Agravante aguarda que seja cassado o Acórdão da 1ª Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – DESEMBARGADOR JOECI MACHADO CAMARGO, anulando-se a decisão recorrida, pelos motivos deduzidos neste recurso, de modo a ser dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, como medida imperativa de JUSTIÇA, anulando-se o Acórdão recorrido e devolvendo a posse de fato ao seu dono de direito e concedido o cancelamento na restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD nos dados do veículo. I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL31, PLACAS AAF-7H73 – PR, COR BRANCA, cadastrado em nome de GABRIELLE ARAÚJO, RENAVAM 00227354842, como a melhor maneira de Justiça” (fl. 16, e-doc. 174).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 177). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa aos incs. XXXII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, para que seja restituído o veículo apreendido e cancelada a restrição judicial.



    7. No presente agravo, o agravante limitou-se a repetir as razões do recurso extraordinário, sem infirmar o fundamento da decisão questionada, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão questionada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.498.598-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.493.588-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.08.2024).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tese de insuficiência probatória. Alegação de nulidade. Parte que não se desincumbiu do ônus de rebater os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de rebater os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.491.997-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.8.2024).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    9. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie, limitada à interpretação da legislação infraconstitucional. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA: POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.425.557- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBJETO RECURSAL, NA ESPÉCIE: ADSTRITO AO PERMISSIVO DA AL. ‘D’ DO INC. III DO ART. 102 DA CRFB. CONFLITO LEGISLATIVO ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO: EXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Na espécie, relativa ao tema da legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança de IPVA, sob responsabilidade solidária, o objeto recursal, nesta sede de agravo regimental, ficou adstrito, apenas, aos contornos da alínea ‘d’ do permissivo constitucional. 



    2. A admissão do recurso extraordinário pelo art. 102, inc. III, al. ‘d’, da Constituição da República, pressupõe, inequivocamente, a verificação de específico conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, cuja existência não foi demonstrada. 



    3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de conflito de competência legislativa em relação a este tema jurídico. 



    4. A decisão agravada deve permanecer hígida, por seus próprios fundamentos. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 991.406-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 27.9.2022).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão – na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (Plenário, DJe 25.2.2010).



    10. A alegação de contrariedade aos incs. XXXII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República também não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 



    3. A questão constitucional suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.868-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    11. Ademais, para rever o assentado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, 
art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).



    2. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de dúvida acerca propriedade dos bens apreendidos –, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (ARE n. 1.467.275-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Restituição de bens. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.469.206-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98). ALEGADO BIS IN IDEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS CONFISCADOS. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.801-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    12. Sobre a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora